Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702789-36.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MAGAZINE LUIZA S/A, NS2.COM INTERNET S.A., CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA REGULAMENTAR A COBRANÇA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093). MODULAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF (2022). RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO (24/02/2021). VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. ANTERIORIDADE ANUAL. PRINCÍPIO AFASTADO. ANTERIORDADE NONAGESIMAL RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). 2. Os efeitos da decisão proferida foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os Estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021. 3. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021). 4. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal. 5. No julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, o STF validou a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo no ano de 2022. Todavia, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da Lei Complementar 190/2022. 6. O mandado de segurança não é instrumento processual apto a gerar o direito à restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatório do indébito tributário. A via mandamental somente é admitida para afastar os obstáculos formais e procedimentais do pedido de compensação do indébito tributário (Súmula 213 do STJ). Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, porque a cobrança do DIFAL não poderia ocorrer no exercício financeiro de dois mil e vinte e dois, devendo ser observada a anterioridade anual; c) artigo 165, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional, afirmando que o contribuinte tem direito à restituição parcial ou total de tributos, incluindo a expedição de precatório e recomposição da escrita fiscal dos valores relativos aos cinco últimos anos desde a impetração; d) artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, entendendo que a decisão proferida no processo civil deve reconhecer a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, incluindo a expedição de precatório em mandado de segurança; e) artigo 1o da Lei no 12.016/2009, alegando que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, inclusive quanto à restituição de valores indevidamente recolhidos; f) artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016, de 2009, sustentando que a sentença concessiva de segurança possui força executiva, inclusive para fins de expedição de precatório. No recurso extraordinário, indicam contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão recorrido violou o dever de fundamentação das decisões judiciais; b) artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, por violação dos princípios da segurança jurídica e dos direitos fundamentais de ação e do acesso à Justiça; c) artigos 146 e 155, inciso XII, da Constituição Federal, afirmando que a exigência de obrigação tributária sem a respectiva lei complementar é inválida; d) artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, defendendo a necessidade de aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL; e) artigo 100 da Constituição Federal, a sentença do mandado de segurança que reconhece o direito à compensação tributária é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito. Apresentam a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO CAMARGO TEDESCO, OAB/SP ́234.916, e GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados das recorrentes, PAULO CAMARGO TEDESCO, OAB/SP ́234.916, e GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017